Tribunal: TJES
Processo: 0002124-58.2013.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002124-58.2013.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBSON JUNIOR LIVIO MELGACO e outros

APELADO: VALMIR JOSE GALLIS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA. DESFORÇO IMEDIATO. EXCESSO CONFIGURADO. ABUSO DE DIREITO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de reparação por danos materiais e morais, decorrente de agressão física sofrida por menor de idade que resultou em fratura mandibular. O autor pleiteia a majoração das verbas indenizatórias sob alegação de sequelas permanentes, enquanto o réu busca a improcedência total pela ausência de nexo causal ou, subsidiariamente, a redução das condenações diante da culpa concorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o desforço imediato exercido pelo réu configurou abuso de direito por excesso na conduta; (ii) estabelecer se a conduta provocativa da vítima caracteriza culpa concorrente apta a reduzir o valor da indenização por danos morais; (iii) determinar a subsistência dos danos materiais comprovados e o índice de correção monetária aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento jurídico confere ao possuidor o direito de exercer o desforço imediato para repelir agressão patrimonial, nos termos do parágrafo 1º do art. 1.210 do Código Civil.

4. A reação física desmedida contra o adolescente, causadora de trauma mandibular, ultrapassa os limites da legítima defesa da posse e configura abuso de direito, de acordo com o art. 187 do Código Civil.

5. A conduta provocatória do menor, que ingressou na propriedade e desferiu pedradas contra os animais do réu, estabelece nexo causal concorrente para o evento danoso, atraindo a aplicação do art. 945 do Código Civil.

6. O receituário médico hospitalar demonstra a célere recuperação funcional da fratura e afasta a alegação de invalidez ou deformidade permanente, inviabilizando a majoração do dano extrapatrimonial.

7. A fixação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade perante a concorrência de culpas e a extensão moderada das lesões.

8. A manutenção do dano material no valor comprovado de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais) impõe-se diante da falta de comprovação de despesas adicionais e da impossibilidade de inovação recursal.

9. A recomposição do valor da moeda em obrigações decorrentes de ilícito civil deve observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ensejando a alteração do indexador de ofício, em respeito ao art. 389 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Autor desprovido. Recurso do Réu parcialmente provido.

Tese de julgamento:

* O desforço imediato para defesa da posse exige reação proporcional, caracterizando abuso de direito a agressão física desmedida que cause lesão corporal na vítima.

* A infração patrimonial ou provocação inicial perpetrada pela vítima que desencadeia a reação do agressor configura culpa concorrente, ensejando a redução proporcional da indenização por danos morais.

* A alteração do índice de atualização monetária para o IPCA em condenações por ilícito civil constitui matéria de ordem pública realizável de ofício.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 187, art. 389, art. 945 e parágrafo 1º do art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 00037545320168130259, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 04.04.2023, publ. 04.04.2023; TJ-DF, Apelação Cível nº 07304850620198070001, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5ª Turma Cível, j. 27.07.2022, publ. 22/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recursos, para negar provimento à apelação cível interposta por Robson Junior Livio Melgaço, e dar parcial provimento ao recurso de Valmir José Gallis, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de Apelações Cíveis interpostas por
ROBSON JUNIOR LIVIO MELGAÇO
e por
VALMIR JOSÉ GALLIS
, em razão da Sentença (id.
81474511
) integrada pela decisão (ID
18695373
) proferida nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões recursais (id.
18695374
), alega o Apelante
ROBSON JUNIOR LIVIO MELGAÇO
, em síntese, que: I) a duração excessiva do processo, que tramitou por mais de doze anos, violando o direito fundamental à razoável duração do feito; II) a ocorrência da agressão física em via pública afasta por completo a tese jurídica de legítima defesa da posse ou desforço imediato; III) a insuficiência e irrisoriedade dos valores arbitrados em primeiro grau a título de danos materiais e morais; IV) a necessidade de majoração da condenação por danos morais para patamar não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) em observância ao caráter punitivo-pedagógico.

O
VALMIR JOSÉ GALLIS
, por sua vez, interpôs recurso (id.
18695376
) sustentando, em síntese: I) a ausência de excesso na conduta executada, cuidando-se de regular exercício do direito de desforço imediato para proteção da posse; II) a ausência absoluta de nexo causal entre a ação praticada e a fratura mandibular diagnosticada, diante da falta de registros clínicos contemporâneos; III) a necessidade de reconhecimento da culpa concorrente da vítima, nos termos do artigo 945 do Código Civil, por ter invadido a propriedade alheia; IV) que a fixação de valores elevados a título de dano moral distorce a função compensatória da responsabilidade civil e enseja enriquecimento sem causa.

Contrarrazões apresentadas por ROBSON JUNIOR LIVIO MELGAÇO (id.
18695379
), sustentando a caracterização do abuso de direito e a demonstração inequívoca do liame de causalidade, e por

VALMIR JOSÉ GALLIS (id.
18818042
)

defendendo a ausência de provas de sequelas perenes, a imediatidade temporal do desforço possessório iniciado no imóvel e a configuração de culpa concorrente da vítima.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 002124-58.2013.8.08.0015

APELANTE: ROBSON JUNIOR LIVIO MELGAÇO E VALMIR JOSÉ GALLIS

APELADO: VALMIR JOSÉ GALLIS E ROBSON JUNIOR LIVIO MELGAÇO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de reparação por danos materiais e morais, ajuizada por Robson Junior Livio Melgaço, menor impúbere à época representado por seu genitor, em face de Valmir José Gallis, em virtude de episódio de agressão física ocorrido no dia 03 de setembro de 2013, na localidade de Braço do Rio, comarca de Conceição da Barra.

Narra a exordial que o autor, então com 14 (quatorze) anos de idade, soltava pipa com amigos em um pasto rústico de propriedade do réu quando foi por este perseguido e agredido com violência na face, resultando em fratura mandibular.

Em contrapartida, o requerido aduziu ter agredido o autor em virtude de flagrante esbulho possessório, visto que o demandante e seus comparsas teriam abatido uma ave de seu patrimônio com uso de pedras estilingues, apresentando-se o autor com porte físico incompatível com a menoridade alegada.

A sentença impugnada, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ocorrência de excesso na conduta do réu, capitulando-a como abuso de direito, nos moldes do artigo 187 do Código Civil, condenando o requerido ao pagamento de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais) a título de danos materiais e R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação : o autor pugnando pela majoração das verbas reparatórias para R$ 100.000,00 (cem mil reais), sob o argumento de morosidade processual e sequelas permanentes; e o réu clamando pela improcedência total ante a ausência de nexo causal ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório diante da culpa concorrente e da falta de provas quanto à gravidade das lenções.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se a necessidade de promover um escrutínio crítico do acervo probatório, distanciando-se das versões unilaterais erigidas pelos litigantes.

Sob o prisma fático do incidente, o Boletim de Ocorrência nº 1729/13 e o Termo de Informação prestado pelo menor perante a autoridade policial revelam que a entrada do autor não se limitava a uma inocente recreação rústica.

Restou demonstrada a apreensão de uma mochila contendo pedras e cachaça, além da confissão expressa do adolescente de que seus amigos desferiam pedradas contra as galinhas do réu, em prática denominada “pilotar as galinhas”, logrando abater uma ave.

Com efeito, o cenário de provocação inicial e de esbulho possessório mostra-se inequívoco, o que conferia ao réu o direito de agir imediatamente para repelir a agressão patrimonial, nos termos do artigo 1.210, § 1º, do Código Civil.

Contudo, o histórico do boletim policial consigna que o requerido conteve o jovem desferindo-lhe um golpe na face, o que lhe causou o trauma mandibular documentado no atestado médico de fl. 25.

Assim, sob a ótica da proporcionalidade, evidencia-se uma reação patronal desmedida, apta a configurar o abuso de direito preconizado no artigo 187 do Código Civil, que elide a licitude do ato defensivo, tendo em vista que o desforço imediato previsto no art. 1.210, § 1º, do CC exige reação proporcional e imediata à agressão injusta, requisitos não evidenciados de forma inequívoca.

Na espécie, impende ressaltar, ainda, que o exame do nexo causal e da extensão dos danos extrapatrimoniais exige um encadeamento lógico pautado estritamente nas provas técnicas carreadas, afastando meras conjecturas retóricas.

O autor sustenta em seu apelo a subsistência de dores crônicas e sequelas graves na fala e na alimentação para justificar a vultosa majoração pretendida, entretanto, o Receituário Clínico do Hospital Dr. Dório Silva, subscrito por cirurgião bucomaxilofacial em 25 de setembro de 2013, desconstitui radicalmente a alegada gravidade perene do quadro, registrou de forma peremptória que a fratura encontrava-se estável e “funcionalmente em franca recuperação”, motivo pelo qual expressamente rechaçou a necessidade de correção cirúrgica invasiva, prescrevendo apenas acompanhamento ambulatorial de rotina.

Impende ressaltar, ainda, que inexiste nos autos qualquer laudo pericial contemporâneo ou atualizado que ateste invalidez, deformidade estética permanente ou limitação funcional.

Paralelamente, os boatos ventilados pelas testemunhas em audiência, no sentido de que o jovem sofrera espancamento posterior por parte do próprio genitor, embora gerem contornos de dúvida na comunidade, carecem de densidade técnica para romper o liame de causalidade originado pelo golpe facial desferido pelo réu. Todavia, resta evidenciado que o autor experimentou lesão corporal moderada, com tempo de recuperação significativamente menor do que o propalado e sem necessidade de procedimento cirúrgico, o que esvazia o suporte fático para a elevação do dano moral.

Portanto, no caso dos autos, a mensuração da verba indenitária extrapatrimonial deve ser sopesada sob a lente da concorrência de culpas, mandamento imperativo inscrito no artigo 945 do Código Civil.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL EX DELICTO
- PROCESSO CRIMINAL ARQUIVADO - SUSPENSÃO AFASTADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO -
LESÕES DE FACE, POR GOLPE DE ARMA BRANCA
-
PROVOCAÇÃO PRÉVIA DO OPONENTE COM TAPAS NO ROSTO - CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA - CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Descabe a contradita de testemunha quando indemonstrada a subsunção às hipóteses taxativas de suspeição enumeradas no CPC. Para a configuração do dever de indenizar, seja em relação aos danos contratuais, seja no tocante aos extracontratuais, devem estar presentes os pressupostos responsabilidade civil, quais sejam: o dano, o ato ilício e o nexo de causalidade.
Nos termos do art . 945 do Código Civil, aquele que tenha sido o responsável pela causa determinante do evento danoso deve indenizar o lesado, com redução, porém, da verba reparatória, de forma proporcional à sua participação, em caso de culpa concorrente da vítima. A indenização por dano moral deve ser arbitrada com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das condições sociais da vítima, a capacidade econômica do ofensor, o caráter pedagógico da medida e as circunstâncias narradas.
A Súmula nº. 387 do STJ admite a concomitância dos danos morais e dos danos estéticos e, in casu, provou-se a alteração para pior na aparência do apelado, o que justifica a manutenção da condenação a este título. Quantum dos danos morais e estéticos mantido, que bem se adequa à concorrência de culpas reconhecida.

(TJ-MG - Apelação Cível: 00037545320168130259, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 04/04/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DISCUSSÃO ENTRE CONDÔMINO E SÍNDICO. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS.
DANOS MORAIS E MATERIAIS VERIFICADOS. ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO . FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE.

1. A apelação versa sobre o cabimento de indenização por danos morais e materiais quando verificada culpa concorrente da vítima para a ocorrência do evento danoso .

2. Durante discussão envolvendo vizinhos (condômino e síndico), foram verificadas agressões verbais proferidas por ambas as partes, bem como agressões físicas desferidas pelo réu contra o autor (empurrão e murro).

3. O art. 945 do CC, estabelece que se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Há de ser reconhecida a culpa concorrente, sendo cabível a compensação moral.

4. In casu,
as indenizações foram fixadas mediante prudente arbítrio, levando-se em consideração o grau de culpa para a ocorrência do evento danoso, a extensão do dano experimentado e as condições pessoais das partes envolvida
.

5. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07304850620198070001 1601068, Relator.: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 27/07/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/08/2022)

Com efeito, a aplicação do critério bifásico e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade exige reconhecer que a vítima deu causa direta ao desencadeamento do conflito. Nesse viés, se, por um lado, o réu extrapolou os limites do desforço possessório ao atingir o rosto do adolescente, por outro, a infração patrimonial perpetrada pelo autor concorreu decisivamente para o desfecho lesivo.

Assim, sopesando a vulnerabilidade peculiar do menor em desenvolvimento, a ausência de intervenção cirúrgica, o restabelecimento funcional célere e o comportamento censurável da própria vítima, conclui-se que o montante originário de R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se excessivo, mostrando-se adequada a sua redução para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende à dupla função punitivo-pedagógica e compensatória sem transmutar-se em fonte de enriquecimento sem causa.

Lado outro, no que pertine ao inconformismo atinente aos danos materiais, o pleito de majoração deduzido pelo autor carece de sustentação jurídica e probatória.

A Planilha de Custos e as notas fiscais colacionadas discriminam com exatidão despesas fechadas que perfazem o montante de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais), abrangendo radiografias, exames pré-operatórios e deslocamentos terrestres. O requerimento formulado em sede recursal para elevação dessa verba com fulcro em estimativas abstratas ou liquidação genérica constitui inovação processual desprovida de estofo fático, visto que não restou demonstrada a realização de cirurgia particular ou a aquisição de órteses, mantendo-se hígida a condenação material fixada na origem.

Por derradeiro, verifica-se a necessidade de promover a alteração, de ofício, do índice de atualização monetária aplicado sobre a referência de condenação patrimonial, uma vez que, em se tratando de obrigação decorrente de ilícito civil e abuso de direito, a recomposição do valor da moeda deve observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indexador oficial que melhor reflete a inflação real e garante a justa recomposição do débito, nos termos do artigo 389 do Código Civil.

Ante os fundamentos expostos, conheço de ambos os recursos, para negar provimento à apelação cível interposta por Robson Junior Livio Melgaço, e dar parcial provimento ao recurso de Valmir José Gallis, nos termos do acima consignado.

É como voto.